Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ESCRITURA PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM COTA DE PARTICIPAÇÃO. AQUISIÇÃO DE INCINERADOR. PAGAMENTO E COMPENSAÇÃO DE PARCELAS. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORÇA EXECUTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Extrai-se dos autos que a Apelante, a rigor, reitera, nas razões recursais, tese de excesso de execução que já havia aventado na exordial, de modo que se afasta a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
2. No caso concreto, não restou configurada a ofensa à coisa julgada, na medida em que a decisão judicial formada nos autos do Processo no 2012.01.1.018377-9 não reconheceu o adimplemento das parcelas do incinerador ao tempo do ajuizamento da referida ação e o direito à compensação não foi reconhecido na extensão em que é defendido pela Apelante, relativo a todas as parcelas vincendas, mas, tão somente, em relação às prestações vencidas de novembro de 2011 a janeiro de 2012.
3. A litispendência se caracteriza pela reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e ainda em curso, ou seja, quando há trâmite simultâneo de duas ações idênticas: com as mesmas partes, causa de pedir e pedido (artigo 337, §§ 1o a 3o, do CPC/15).
4. O procedimento de liquidação de sentença está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do CPC/15, o qual não contempla o alegado adimplemento de todas as parcelas do incinerador. Além desse aspecto, inexiste identidade de partes e objeto entre o feito executivo e o procedimento de liquidação de sentença.
5. O alegado excesso de execução carece de prova, porquanto a decisão judicial anterior reconheceu o direito da Embargante de ser indenizada a título de danos materiais e autorizou tão somente a compensação das prestações que ela deve, relativas a novembro de 2011 a janeiro de 2012. Não houve menção ao pagamento de parte das parcelas, nem prova de pagamento delas, nos moldes defendido pela Embargante.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.